Tribunal: TJMT
Processo: 0005314-04.2001.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005314-04.2001.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAIMUNDO LEONARDO PIMENTEL NONATO - CPF: 012.654.701-70 (EMBARGANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO NONATO - CPF: 343.578.581-00 (EMBARGADO), ALESSANDRA CORSINO GONCALVES NONATO - CPF: 791.284.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por RAIMUNDO LEONARDO PIMENTEL NONATO em face do v. acórdão proferido em sede de Agravo Interno de n. 0005314-04.2001.8.11.0003 aviado na “REVISIONAL -EXECUÇÃO DE ALIMENTOS” movida MARCOS ROBERTO NONATO em face do ora embargante, 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID no 194710173.

Em apertada síntese, alega a embargante em suas razões sob ID 196608158 que o v. acórdão incorreu em vícios de “contradição” sob a alegação de que ao decidir que os alimentos fora do período (presente e futuros) não devem integrar a dívida nestes autos, vai em contramão aa jurisprudência do STJ.

Alegou que os pagamentos parciais feitos no curso da execução não atenderam os alimentos presentes, não podendo estes valores serem usados como pagamentos dos alimentos pretéritos, sem antes atender os alimentos presentes devidos pelo Embargado. Que restou comprovado que os alimentos presentes não foram atendidos, mas priorizados para o pagamento dos alimentos pretéritos.

Aduz que na execução optou pela inclusão da cobrança do saldo devedor dos alimentos vencidos no curso do processo.

Prequestionou.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, ao fim de sanear o vício suscitado, a fim de adequar o v. acórdão à luz das diretrizes legais e jurisprudenciais, com efeito infringentes para determinar a continuidade da execução e apuração do saldo credor dos alimentos perseguidos pelo embargante.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 199793155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais do embargante, vejo da não configuração dos suscitados vício de contradição.

Isso porque, em que pese as alegações do embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado acórdão em Agravo Interno, que o reafirmou a decisão monocrática, que em delimitação da ação buscou por objeto o recebimento da dívida de R$66.534,82 (sessenta e seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), relativo ao período de julho de 1996 até agosto de 2001, no importe assim prolatado:

“...sobressaí dos autos que o objeto da presente Ação Revisional de Alimentos sob o n.o 682/2002, que buscou como objeto a cobrança de débito (alimentos) atrasados pelo período de julho de 1996 até agosto de 2001, e que por fim resolveu-se em acordo entre as partes, a fixar a dívida do período em R$ 66.534,82 (sessenta e seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), restou por satisfeita.

Entendo que nesta ação não há se falar em cobrança dívidas de alimento fora do referido período, por esta razão escorreita a sentença recorrida que em fundamentação, constatou que não há qualquer discussão acerca de prestações alimentares supostamente vencidas no curso da demanda, até porque os autos se encontravam arquivados e só vieram a ser desarquivados por iniciativa do próprio executado, a fim de comprovar a satisfação da dívida.

Neste norte, vejo que também a parte exequente em manifestação aos cálculos apresentados pelo executado (ID no 162996934), indiretamente aceitou os cálculos ao fazer referência de que haveria de incidir correção monetária e juros de mora, exceto ao valor de R$ 66.534,82, que subtende-se estarem adimplidos.

(...);

Deveras, diante do exposto, escorreita a sentença que extinguiu o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processual Civil, a por fim a lide ante o notório cumprimento de acordo homologado, ao que pertine o objeto da ação - débito alimentar, do período de julho de 1996 até agosto de 2001.” Destaquei (SIC)

Entendo em verdade aqui que a alegação de vício pelo embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que: “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso pode ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações oposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024